Tribunal: TJES
Processo: 5001563-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – CUSTEIO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A parte recorrida revela-se hipossuficiente e necessita de medicamento que possui registro na ANVISA, é patronizado no SUS e não possui substituto terapêutico.

2 – Além disso, como bem ressaltou o magistrado ao decidir, o laudo médico aduzido aos autos originários, subscrito
“[...]pela médica vinculado ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)[...]”,
confirma que
“[...]a autora é portadora de Neoplasia Maligna, conta com idade avançada, já se submeteu a outras linhas de tratamento (transfusão sanguínea e quimioterapia para idoso), necessitando, com urgência, de tratamento com o fármaco prescrito na exordial, tendo em vista que já fez uso das medicações fornecidas pelos SUS e não obteve resposta na contenção do progresso da doença. Segundo a médica que a acompanha, não há medicamento similar e nem genérico, sendo o fármaco prescrito a única alternativa para o tratamento médico de que necessita.[...]”
(evento nº 601631)

3 – A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre os entes públicos. Precedentes.

4 – Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“[...]
o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos
[...]”
(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001563-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES, por meio da qual deferiu tutela de urgência nos autos originários para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça à agravada
, “[...
]
no prazo de 10 (dez) dias corridos,
[...]
o medicamento AZACITIDINA 100 mg/dia, num total de 7 frascos mensais, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[...]”.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito, com base na Tese nº 793, firmada pelo e. STF. Aduz que o feito deve ser direcionado para a Justiça Federal, pois de acordo com as regras de repartição de competências para fornecimento de serviço de saúde como o relatado nos autos, cabe à União o fornecimento de medicação de alto custo para tratamento oncológico. Que a hipótese dos autos não traduz omissão do Estado, pois os
“[...]
CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil
[...]”
. Que a decisão impugnada traduz risco de desequilíbrio orçamentário, notadamente diante do efeito multiplicador decorrente de tal ato e a final, requereu a reforma da interlocutória.

Decisão constante do evento n. 604502, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 617619.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a recorrida (evento n. 657096).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do ente público recorrente alegando ser pessoa idosa, com 84 anos de idade e diagnosticada desde de 31/07/2019 com Leucemia Mielóide Aguda após Síndrome Mielodisplásica “5q”, ocasião em que realizou transfusão de sangue e iniciou quimioterapia (citarabina subcutânea) a qual teve que ser interrompida em decorrência de efeitos colaterais, em que pese a obtenção de boa resposta ao tratamento. Em maio de 2020 recebeu nova transfusão de sangue no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes - HUCAM, sendo também submetida a avaliação medular, cujo diagnóstico foi de Leucemia Mileóide Aguda – CID C 92.0. Que necessita do medicamento AZACITIDINA 100 mg/dia, sete 07 (sete) frascos mensais, o qual foi negado pela Secretaria Estadual de Saúde. Que em virtude da gravidade de seu estado de saúde, o HUCAM realizou a aplicação de duas doses do medicamento (01/06/2020 e 02/06/2020), sendo informado que as próximas doses não mais seriam fornecidas. Por isso, requereu tutela jurisdicional que compelisse o ente público estadual ao fornecimento do fármaco, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo persegue a reforma de tal decisão e, nas suas razões recursais, suscita a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito, com base na Tese nº 793, firmada pelo e. STF. Aduz que o feito deve ser direcionado para a Justiça Federal, pois de acordo com as regras de repartição de competências para fornecimento de serviço de saúde como o relatado nos autos, cabe à União o fornecimento de medicação de alto custo para tratamento oncológico. Que a hipótese dos autos não traduz omissão do Estado, pois os
“[...]
CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil
[...]”
. Que a decisão impugnada traduz risco de desequilíbrio orçamentário, notadamente diante do efeito multiplicador decorrente de tal ato.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 604502, entendi por bem em denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que o e. STJ já assentou entendimento no sentido de que
“[...]
o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos
[...]”
(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Reverberando essa exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO.

I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal.

II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos.

IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade.

V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

VI. Recurso conhecido e improvido.”(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI 0009838-71.2019.8.08.0011
(
011199003267
)
, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Ademais, o documento constante do evento nº 601629 informa que o medicamento pleiteado pela parte recorrida possui registro na ANVISA, é padronizado no SUS e não possui substituto terapêutico, o que evidentemente fragiliza o inconformismo do ente público estatal.

Por fim, como bem ressaltou o magistrado ao decidir, o laudo médico aduzido aos autos originários, subscrito
“[...]pela médica vinculado ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)[...]”, confirma que “[...]a autora é portadora de Neoplasia Maligna, conta com idade avançada, já se submeteu a outras linhas de tratamento (transfusão sanguínea e quimioterapia para idoso), necessitando, com urgência, de tratamento com o fármaco prescrito na exordial, tendo em vista que já fez uso das medicações fornecidas pelos SUS e não obteve resposta na contenção do progresso da doença. Segundo a médica que a acompanha, não há medicamento similar e nem genérico, sendo o fármaco prescrito a única alternativa para o tratamento médico de que necessita.[...]”
(evento nº 601631)

Alio a tais assertivas a constatação de que a autora, ora agravada, revela-se uma pessoa idosa, aposentada e sem condições financeiras para o custeio do tratamento em questão, denotando que a decisão impugnada está em harmonia com a orientação jurisprudencial preponderante sobre o tema.

A propósito, atente-se para os seguintes excerto:

“
[...]Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF,
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015).

4. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013).

5.
Sendo solidária a obrigação, cabe ao Ente demandado judicialmente prover o fornecimento do tratamento médico, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde.

6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1584694/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
(grifes e negritos não originais)

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – CUSTEIO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – A parte recorrida revela-se hipossuficiente e necessita de medicamento que possui registro na ANVISA, é patronizado no SUS e não possui substituto terapêutico.

2 – Além disso, como bem ressaltou o magistrado ao decidir, o laudo médico aduzido aos autos originários, subscrito
“[...]pela médica vinculado ao Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM)[...]”,
confirma que
“[...]a autora é portadora de Neoplasia Maligna, conta com idade avançada, já se submeteu a outras linhas de tratamento (transfusão sanguínea e quimioterapia para idoso), necessitando, com urgência, de tratamento com o fármaco prescrito na exordial, tendo em vista que já fez uso das medicações fornecidas pelos SUS e não obteve resposta na contenção do progresso da doença. Segundo a médica que a acompanha, não há medicamento similar e nem genérico, sendo o fármaco prescrito a única alternativa para o tratamento médico de que necessita.[...]”
(evento nº 601631)

3 – A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre os entes públicos. Precedentes.

4 – Nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“[...]
o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos
[...]”
(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.